Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, relativos à atuação do escritório no processo no 0000503-68.2015.8.14.0086. O escritório requer majoração do valor arbitrado; o banco, por sua vez, pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; (
iii
) estabelecer se o valor arbitrado atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade; e (
iv
) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, sendo legítima a decisão do magistrado de indeferir produção de prova oral quando a matéria é unicamente de direito.

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível nas hipóteses em que há rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994, especialmente quando ausente estipulação contratual sobre os efeitos da rescisão na remuneração.

A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de resilição unilateral caracteriza "falta de estipulação", ensejando a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e a observância dos critérios do art. 85, §8o, do CPC.

Os termos genéricos de quitação apresentados não constituem prova hábil a extinguir a obrigação de pagamento dos honorários pleiteados, pois não especificam os serviços ou processos a que se referem, violando os requisitos do art. 320 do Código Civil.

A fixação dos honorários em R$ 5.000,00
se mostra
compatível com a complexidade da causa, o tempo de atuação do escritório até a rescisão contratual e o zelo profissional, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos na legislação.

Não se aplica ao caso o percentual de 10% a 20% do valor da causa, previsto no art. 85, §2o, do CPC, por se tratar de arbitramento de honorários advocatícios em razão de contrato rescindido antes do julgamento da ação.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser mantido na data da citação, nos termos dos
arts
. 405 do Código Civil e 240 do CPC, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, quando há prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem estipulação contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994.

O valor dos honorários arbitrados deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade conforme o trabalho prestado até a revogação do mandato.

O termo inicial dos juros moratórios, na ausência de estipulação diversa, é a data da citação válida do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC,
arts
. 320, 394, 396, 405; CPC,
arts
. 240, 485, I, 85, §§2o, 8o, 11; EOAB (Lei 8.906/1994), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024;

TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023,
DJe
10.03.2023;

TJMT, N.U 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025,
DJe
04.04.2025;

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 30.06.2020,
DJe
04.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de Apelação interposto
s

por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e p
elo
BANCO BRADESCO S
/A

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
8
a Vara Cível de Cuiabá,
Dr.
Alexandre Elias Filho
,
que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
i
nstituição
f
inanceira ré ao pagamento

R$ 5.000,00, referente ao processo de no0000503-68.2015.8.14.0086,
com
juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir d
a
sentença.

Em suas razões recursais
o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

requer a
majoração do valor fixado, ao argumento de que a sentença deixou de aplicar corretamente o disposto no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, cuja redação atual determina a observância obrigatória dos critérios previstos nos §§2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20 do art. 85 do CPC, que estipulam a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.

Aponta que o valor arbitrado é incompatível com o trabalho desenvolvido e ignora o relevante valor econômico da demanda, cujo montante atualizado supera R$ 610.000,00.

Argumenta que a r. sentença desconsiderou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que vêm aplicando, em casos idênticos, os parâmetros objetivos do art. 85 do CPC para a fixação de honorários arbitrados após rescisão unilateral de contratos advocatícios.

Ressalta
que o trabalho do advogado não se limita às peças processuais, mas envolve diligências internas, administrativas, alimentações de sistemas, emissão de relatórios, pesquisas, acompanhamento de atos processuais e gestão técnica junto ao cliente.

Ao final, r
equer o provimento do recurso para que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor da causa atualizada, ou, subsidiariamente, que sejam majorados conforme os critérios subjetivos de valoração previstos em lei.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A sustenta,
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que houve indevido julgamento antecipado da lide, apesar de expressamente ter requerido a produção de provas – especialmente a oitiva do recorrido – para demonstrar a validade do contrato, a inexistência de má-fé contratual, a forma de remuneração ajustada e as razões pelas quais o escritório manteve o pacto por mais de trinta anos sem qualquer contestação.

Verbera
que o indeferimento da dilação probatória violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito,
salienta
que a sentença desconsiderou por completo as cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, embora não haja, na petição inicial, qualquer pedido de revisão, anulação ou relativização das condições pactuadas.

Afirma
que o contrato previa remuneração por fases processuais e que o pagamento dos honorários dependia do efetivo benefício financeiro obtido em favor do banco, inexistente nos processos indicados na inicial, razão pela qual não haveria falar em arbitramento judicial.

Aduz
que o recorrido recebeu integralmente os valores devidos pelas etapas concluídas, bem como firmou termo de quitação, de modo que não subsiste o direito à percepção de qualquer quantia adicional.

Defenda,
ainda, que não se aplicam ao caso as disposições do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, porquanto existe estipulação contratual expressa sobre a forma de remuneração, sendo incabível o arbitramento de honorários quando há cláusulas vigentes e válidas disciplinando a contraprestação.

Sustenta que a interferência judicial no conteúdo do contrato viola os
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, os quais asseguram a autonomia privada, a força obrigatória dos contratos e o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de improcedência total, o banco requer a revisão da sentença quanto ao valor arbitrado, sustentando que o montante de R$ 5.000,00 não se amolda ao trabalho efetivamente desempenhado pelo recorrido, tampouco observa a proporcionalidade em relação às fases processuais já remuneradas, bem como ignora a inexistência de resultado útil obtido em favor da instituição financeira.

Por derradeiro, insurge-se contra o marco inicial dos juros moratórios fixado na sentença, defendendo que, sendo controvertida a própria existência da obrigação, a mora somente poderia se configurar a partir da prolação da sentença, nos termos dos
arts
. 394 e 396 do Código Civil.

Com essas considerações, pleiteia
o conhecimento e provimento da apelação para: (a) anular a sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da instrução; ou, ultrapassada a preliminar; (b) julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais; e, subsidiariamente, (c) reduzir o valor fixado a título de honorários e alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

Recurso
s
tempestivo
s
e preparado
s
(
ID
s
.
324107459 e 330181360).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In
casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate
se
cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
REJEITO
a
preliminar
arguida e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na
s

Apelações.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo
diversos
processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende
o arbitramento de honorários
no

processo
n.

0000503-68.2015.8.14.0086,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S
/A

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S
/
A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou,
subsidiariamente
,
a minoração dos honorários arbitrados, além da
alteração do marco inicial dos juros de mora.

Por outro lado, o
escritório
GALERA MARI

pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, de forma que sejam arbitrados no patamar de 10% (dez por cento)
a 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC
.

Do cotejo dos autos
,
vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“
e. Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados no processo no 0000503-68.2015.8.14.0086,
arbitrando os
em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.

f. Condenar o banco réu nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
”

Por sua vez, constou da sent
ença recorrida, no
essencial:

“(...)
Busca a parte autora o pagamento de honorários contratuais
referente ao trabalho realizado no processo no 0000503-68.2015.8.14.0086
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2o, do EOAB, atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Diante disso, esclareço que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo).

Observo dos autos que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Assim, a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Isso porque, a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

O artigo 17 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: “A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

À vista disso, convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, o trabalho desenvolvido pela parte autora nos processos.

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacado especificamente o
processo de no 0000503-68.2015.8.14.0086
, em que a parte autora, Galera Mari Advogados Associados, prestou serviços jurídicos até a revogação do mandato.

Contudo, com a rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A., o escritório foi destituído do patrocínio das causas em 2020, ficando impossibilitado de prosseguir na busca do êxito e de receber a devida remuneração pelos serviços já realizados.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, §2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em cada causa, em razão de se tratar de ação de execução, sem maior complexidade.

Com essas considerações e com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, referente aos
processos de
no0000503
-68.2015.8.14.0086
, fixando, desde já, juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir desta sentença.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC até 29 de agosto de 2024, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, e, a partir de 30 de agosto de 2024, aplicar-se-á a correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo IBGE, e juros de mora pela taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente à correção monetária pelo IPCA, de forma a evitar a duplicidade de atualização.

Com fundamento no artigo 85, §2o, e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado e decorrido prazo sem manifestação das partes, arquive-se o feito com as baixas e os procedimentos legais.
”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese
do BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de
serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S
/
A

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que

o escritório de advocacia
visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito
do escritório
ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
d
isposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o
Banco
não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a
remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
S/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO

a
pelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais
, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo
Banco
, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do
a
pelante sem que o
escritório
tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo
resultado final
do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões,
resta a análise
do pleito da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
majoração dos honorários
.

Analisando os autos n.o 0000503-68.2015.8.11.0086,
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizado na Comarca de
Juruti/PA
,
verifica-se que
o escritório de advogados
ajuizou a ação em
05/01/2015
e
realizou
diligências para localizar
bens do executado.

No caso
vertente
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, como requerido pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Nos casos em que os honorários advocatícios
sejam
fixados por arbitramento, o valor deve ser determinado de forma equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em harmonia com o artigo 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), o qual estabelece que, na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes, a fixação judicial deve observar uma remuneração compatível com a complexidade do trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, respeitando obrigatoriamente os critérios previstos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do artigo 85 do CPC.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(
g.n
.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova,

desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 2
5/06/2024) (
g.n
.)

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC,
entendo
como
adequado o valor
fixado a título de
honorários
na sentença –
R$ 5.000,00
(cinco
mil reais)

–
,
valor este que de fato atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório autor, observadas as peculiaridades
do
caso
em comento
, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Assim,
o
quantum
arbitrado na r. sentença combatida
está
adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo
e
scritório de advocacia no patrocínio da demanda.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“[...]

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo
contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024)

“
[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.’. ‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP)’.
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024)

“[...] Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”.
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024)

Por derradeiro,
o BANCO BRADESCO pretende a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.” (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

interpostos pelas partes,
mant
endo

a sentença em todos os seus termos
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por corolário lógico,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em face do BANCO BRADESCO S/A de 1
0
% para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em relação ao Apelante GALERA MARI, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025